Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO. JAZIGO. FURTO DE LÁPIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.2 – Preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça. A recorrente, no recurso, impugna pedido de gratuidade feito pela autora na inicial, que sequer foi apreciado, sobretudo pela ausência de recurso da parte autora. À luz do procedimento especial da Lei 9.099/1995, que prevê acesso gratuito, em primeiro grau, é evidente a falta de interesse recursal quanto a tal ponto, tanto pela ausência de acolhimento do pedido na origem, quanto pelos eventuais efeitos, que distam daqueles previstos no CPC. Preliminar que não se conhece.3 – Responsabilidade objetiva. Jazigo. Furto de lápide. O concessionário de serviço público responde pelos danos causados, independentemente de demonstração de culpa, em face da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). A autora, cessionária de direitos de jazigo junto ao réu, efetuou, há cerca de três anos, a troca da lápide da jazida de sua genitora, falecida, que até então era simples, para uma refinada, em mármore, a fim de homenageá-la. No dia 20/05/2022, ao revisitar o local, constatou que a placa de mármore havia sido furtada. O fato é corroborado pelos documentos de ID. 43374068, 43374071, 43374072 e 43374072. O dever de vigilância e segurança dos jazigos é inerente às obrigações do concessionário dos serviços de cemitério. O furto supracitado caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder o réu (art. 14 do CDC).4 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. O documento de ID. 43374070 comprova o pagamento de R$ 330,00 pela lápide de mármore, a qual foi subtraída. Dessarte, é devida a indenização do valor correspondente.5 – Danos morais. O defeito na prestação do serviço de cemitério que resultou no furto de lápide em jazigo viola direitos da personalidade de parentes da pessoa falecida, ensejando a reparação por danos morais reflexos (Acórdão n.480814, 20080710329043APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA). O valor de R$ 1.000,00 arbitrado na origem não se mostra excessivo e atende com adequação a função compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J